Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-41.2017.8.11.0096
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001312-41.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ - CPF: 043.343.011-77 (APELANTE), LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA - CPF: 063.151.491-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIMOTEO LUCENA PESSOA - CPF: 781.888.901-97 (ASSISTENTE), ANTONIO GUIMARAES VILELA - CPF: 138.559.991-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. INGRESSO DOMICILIAR
SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO.
DENÚNCIA ANÔNIMA, VISUALIZAÇÃO DA
RES FURTIVA
E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NA EXECUÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. ANÁLISE NA
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença
que condenou os apelantes
pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) e extorsão majorada (art. 158, § 1o, do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade das provas em razão de violação de domicílio;

(
ii
) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;

(
iii
) avaliar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação;

(
iv
) examinar a caracterização do concurso de agentes para fins de aplicação das majorantes
e,
(v) definir se é possível isentar os apelantes do pagamento das custas processuais nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de denúncia anônima, visualização de objeto do crime em local externo e autorização do morador, configurando flagrante delito.

4.
O reconhecimento fotográfico, ainda que sem observância integral do art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

5.
A prova produzida nos autos
-
confissão extrajudicial dos réus, depoimento da vítima, testemunhos em juízo e apreensão da
res furtiva

em poder dos apelantes -
é suficiente, coesa e segura para manter a condenação.

6.
A majorante do concurso de agentes é aplicável quando evidenciada a atuação coordenada e simultânea de mais de um agente na execução do crime, ainda que sem perfeita individualização das condutas.

7.
A análise sobre a hipossuficiência do réu e eventual isenção das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, conforme determina o art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
É válida a entrada em domicílio quando fundada em denúncia anônima, visualização de objeto do crime em local externo e autorização expressa do morador.
2.
A ausência de formalidades
no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando este é confirmado em juízo e corroborado por outras provas.
3.
A confissão extrajudicial dos réus, aliada ao depoimento da vítima e à apreensão da
res furtiva
, constitui prova suficiente para embasar a condenação.
4.
A incidência das majorantes do concurso de pessoas nos crimes de roubo e extorsão prescinde da rigorosa individualização das condutas, bastando a comprovação da atuação conjunta.
5.
O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução penal, quando será aferida a condição econômica do condenado.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001312-41.2017.8.11.0096

APELANTE: EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ, LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelação criminal interposta por EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ e LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos d
e
ação penal, condenou
-os
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) e extorsão majorada (art. 158, § 1o, do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal
.

O
s
apelante
s
suscita
m,
em sede preliminar
, nulidades
: a)
das provas decorrentes da violação de domicílio, por ausência de mandado judicial e de consentimento para ingresso dos policiais na residência
e,
2) do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial,
por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
.

No mérito, alega
m
que: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação e, 2) não estaria devidamente comprovado o concurso de agentes, razão pela qual as majorantes dos delitos de roubo e extorsão deveriam ser afastadas.

Requer
em
o provimento para que s
eja
m

declarada
s
a
s
nulidade
s arguidas
e
absolvido
s
.

Subsidiariamente,
reduzidas
as penas

e isento do pagamento

das
custas processuais (ID
276603906
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça de Itaúba
pugnou pela manutenção da sentença (ID
276603910
).

A
i.
Procuradora de Justiça
Criminal
,

em sintonia com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, também exarou parecer pelo desprovimento recursal
(
Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa
Fechtner
,
Procurador de Justiça – ID
279615375
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
-
NULIDADE
DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
D
efesa sustenta a nulidade das provas produzidas em decorrência de alegada violação ao domicílio dos apelantes, sob o fundamento de que o ingresso dos policiais militares no interior da residência onde se encontrava a
res furtiva
teria ocorrido sem mandado judicial e sem autorização válida do morador, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Sem razão.

Conforme bem delineado nas contrarrazões ministeriais e reforçado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a diligência policial foi precedida de denúncia anônima, que apontava a prática de direção perigosa por dois indivíduos em uma
pick-up
Fiat Strada, de cor prata, identificada posteriormente como veículo subtraído na ação delituosa.

Com base nesses elementos, os policiais se dirigiram até a
“
comunidade 5000
”
, onde visualizaram os dois apelantes ao lado do veículo roubado e de seus genitores, além de estarem em posse de celulares da vítima
.

Frise-se
que, antes mesmo de qualquer ingresso no domicílio, os policiais já se depararam com a
res furtiva
em local visível e externo, estando os apelantes ao lado do automóvel.

O policial militar Timóteo Lucena Pessoa, responsável pela diligência, afirmou em sede inquisitorial:

“(...) QUE no dia 27/04/2017, no horário matutino, deslocaram-se até a comunidade 5000; QUE ao chegarem no endereço denunciado,
visualizaram os dois indivíduos, acompanhados de seus genitores e irmã; QUE na residência dos genitores de um dos indivíduos, EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ, encontrava-se o veículo roubado, juntamente com dois celulares das vítimas; QUE os pais de EDIVANEI colaboraram com a Polícia Militar, autorizando que os mesmos vistoriassem a residência.”
(
sic
)

A versão foi reiterada em juízo, oportunidade em que o policial reafirmou que a própria família do réu entrou em contato com a polícia e autorizou expressamente o ingresso dos agentes no imóvel, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou violação de domicílio.

Trata-se de quadro fático que denota, com clareza, a existência de fundadas razões, consubstanciadas na visualização direta da
res furtiva
em local acessível, somada à autorização expressa do genitor do réu EDIVANEI, circunstâncias que, conjugadas, conferem plena legalidade à diligência.

A jurisprudência
deste e. Tribunal
confirma a validade do ingresso domiciliar nessa hipótese:

“(...) A busca domiciliar realizada com fundadas razões e indícios claros de flagrância é válida, não configurando nulidade.”

(TJMT, Apelação Criminal n.o 1007386-38.2024.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16/04/2025,
DJe
16/04/2025)

No referido precedente, proferido em caso análogo envolvendo roubo e extorsão, considerou-se legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando sustentado por fundadas razões, especialmente quando precedido de visualização de movimentação suspeita e posterior confirmação em juízo da legalidade da diligência.

Não se trata, pois, de mera desconfiança ou de diligência arbitrária, mas de atuação policial fundada em elementos objetivos de investigação criminal, reforçada pela anuência do morador.

A alegação defensiva, nesse contexto, revela-se destituída de amparo fático e jurídico, porquanto ausente qualquer ilegalidade ou ofensa ao texto constitucional.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
s
apelante
s
suscita
m
nulidade
do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a higidez da prova e, por conseguinte, contaminaria o julgamento condenatório.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Na fase investigativa, a vítima Antônio Guimarães Vilela reconheceu, por meio de fotografia, os apelantes EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ e
LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA, como sendo os autores do roubo e da extorsão ocorridos no interior de sua residência, na cidade de Nova Santa Helena/MT, no dia 24 de abril de 2017.

Em juízo, o ofendido confirmou integralmente o reconhecimento feito na delegacia, afirmando que já conhecia os réus de outras ocasiões e que, apesar de inicialmente estarem com o rosto coberto, conseguiu reconhecê-los pelas roupas - inclusive uma calça nova de sua propriedade - e pela familiaridade com suas fisionomias, demonstrando segurança em sua narrativa:

“(...) após, de posse da imagem encaminhada pela autoridade policial, reconheceu os réus como sendo 'conhecidos' seus; que ficou muito claro ao ver a imagem dos réus, considerando que já os conhecia de outra ocasião, além de que estes estavam vestindo uma calça nova sua.”

Note-se que a responsabilização penal dos apelantes não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, mas também nas declarações prestadas sob o crivo do contraditório, na confissão extrajudicial de ambos os réus e na apreensão de objetos subtraídos com os acusados.

O art. 226 do Código de Processo Penal visa conferir maior confiabilidade e segurança ao reconhecimento de pessoas, sendo certo, contudo, que a inobservância de suas formalidades não acarreta, por si só, a nulidade da prova, cabendo ao magistrado atribuir-lhe o valor probatório compatível com as demais provas dos autos.

Como leciona Ada Pellegrini Grinover:

“
(...) o
juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(As nulidades no Processo Penal, 7a ed. São Paulo: RT, 2001, p. 164-167).

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico confirmado em juízo, quando harmônico com outros elementos de convicção:

“(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos. (...)”
(TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024)

Nessa linha, eventual descumprimento de formalidades no procedimento de reconhecimento impõe apenas análise mais criteriosa do seu valor, mas não invalida automaticamente a prova, sobretudo quando esta é confirmada em juízo e encontra respaldo em outros elementos probatórios, como se verifica no caso em exame.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta dos autos em epígrafe que no dia 24 de abril de 2017, por volta da 06h15min, na Rua Presidente Alves, no 332, centro, em Nova Santa Helena/MT, LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA, vulgo “MADAI”, e EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ, vulgo “KAKÁ”, em união de desígnios, previamente ajustados, subtraíram para si, mediante grave ameaça, o veículo Strada Trekking 1.6, 04 [quatro] celulares, 01 [um] GPS, 01 [uma] câmera fotográfica da marca Sony e 01 [um] conjunto de barbeador elétrico, todos pertencentes a Antônio Guimarães Vilela.

Além disso, constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, no intuito de obterem vantagem econômica indevida, a entregar-lhes os cartões bancários e as respectivas senhas.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados invadiram a residência da vítima, munidos de pedaços de pau, vindo a amarrá-la e a ameaçá-la para que entregasse seus bens materiais, vindo a subtrair dela o veículo e os objetos descritos acima.

Não bastasse isso, os denunciados ameaçaram a vítima para que ela informasse a senha dos seus cartões bancários, dizendo que “se a senha do cartão estiver errada, volto para te pegar” [sic].

Para realizarem os atos delitivos, os denunciados amarraram a vítima em uma cadeira com fita adesiva enquanto realizavam as buscas na casa, tendo ela, após a fuga deles, conseguido se soltar e solicitar ajuda.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA, vulgo “MADAI”, e EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ, vulgo “KAKÁ”, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e no artigo 158, § 1o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (...)”
(ID
276602938
)

Encerrada a instrução probatória, o
juízo singular condenou o
s
apelante
s

pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) e extorsão majorada (art. 158, § 1o, do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Irresignados, os apelantes
interpuseram o presente recurso, postulando, no mérito, conforme relatado, a absolvição por insuficiência de provas
,
o afastamento das majorantes do concurso de agentes dos crimes de roubo e extorsão
, bem como a isenção do pagamento de custas processuais.

Dito isso, passa-se a análise da pretensão absolutória.

A materialidade delitiva está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial, auto de exibição e apreensão, auto de depósito do veículo, além das declarações da vítima e da prova oral produzida em juízo.

Quanto à autoria, igualmente restou devidamente comprovada e recai de forma segura sobre
os apelantes
EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ e LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA, os quais confessaram a prática do crime durante a fase inquisitorial, apresentando versões convergentes, compatíveis com os demais elementos coligidos ao longo da instrução processual.

O apelante EDIVANEI declarou, com riqueza de detalhes, que ele e o
apelante LUIZ FERNANDO
planejaram o roubo, aguardaram a vítima sair para o trabalho e então a renderam com uso de um pedaço de pau, amarrando-a com fita de empacotamento para subtrair o veículo, celulares, carteira, GPS, câmera e outros bens.

Relatou, ainda, que abandonaram parte da
res furtiva
no trajeto de fuga após o motor do veículo ter quebrado e que pretendiam retornar à cidade de origem de ônibus.

O apelante LUIS FERNANDO confirmou os mesmos fatos em seu interrogatório policial, corroborando a narrativa do
apelante

EDIVANEI
em sua
essência: o planejamento conjunto, a abordagem da vítima em sua residência, a subtração dos bens e a tentativa de fuga utilizando o veículo roubado.

A vítima Antônio Guimarães Vilela reconheceu ambos os réus como autores do crime, descrevendo de forma minuciosa o modo de execução, o tempo de permanência no local, os bens subtraídos e a forma como foi rendido e mantido imobilizado.

A narrativa foi clara, coerente e isenta de contradições, além de confirmada pelo policial militar Timóteo Lucena Pessoa, que atendeu a ocorrência e relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, o contexto de flagrância, a presença dos acusados ao lado da
res furtiva
e a confissão espontânea por parte de ambos.

Além disso, parte dos objetos subtraídos (inclusive o veículo automotor) foi efetivamente apreendida na posse dos apelantes, logo após o crime, o que reforça o liame entre os réus e os fatos narrados.

Trata-se, portanto, de conjunto probatório harmônico, coeso e suficiente para embasar o juízo condenatório, formado por confissão extrajudicial de ambos os réus, reconhecimento e depoimento firme da vítima, prova testemunhal colhida sob contraditório e apreensão da
res furtiva
.

A negativa genérica apresentada pelos réus em juízo - limitada à alegação de que não estavam no local dos fatos - não se sustenta diante do acervo probatório produzido, tampouco foi amparada por qualquer prova de álibi.

A jurisprudência pátria
entend
e que, em delitos patrimoniais
, sobretudo
cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos:

“(...) Não cabe falar em absolvição por nulidade de reconhecimento quando sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, máxime em razão da apreensão dos objetos subtraídos em poder de um dos acusados, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas. Não se olvida que
nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. (...)”
(TJMT, AP N.U 0006068-27.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2024)

“(...) 4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por conjunto probatório robusto, composto por testemunhos dos policiais e o reconhecimento pela vítima, confirmados judicialmente. Assim, a alegação de insuficiência de provas não procede, visto que o conjunto probatório aponta para a autoria do crime, especialmente a tentativa de fuga no momento do flagrante em posse do veículo roubado, o que reforça o envolvimento do apelante. (...)”
(TJMT, AP N.U 0009481-04.2019.8.11.0013 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.11.2024)

Dessa forma, não procede a tese de fragilidade probatória, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, que exige dúvida razoável, o que não se verifica no presente caso.

Quanto
às causas de aumento previstas no §2o, inciso II, do art. 157 e no §1o do art. 158 do Código Penal, a Defesa pleiteia seus afastamentos sustentando que não teria sido demonstrado o efetivo concurso de pessoas na prática dos delitos de roubo e extorsão.

A alegação, no entanto, não merece acolhida,
porquanto a autoria conjunta foi afirmada pela vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e confirmada pelos próprios réus em sede policial, restando caracterizado o concurso de agentes.

A vítima Antônio Guimarães Vilela declarou
,
em juízo
,
que foi surpreendida por dois indivíduos, que, de forma coordenada, o renderam no interior de sua residência, amarraram-no com fita de empacotamento, subtraíram bens diversos,
inclusive veículo automotor, e passaram a exigir, posteriormente, o pagamento de
quantia em dinheiro
mediante grave ameaça.

Relatou, ainda, que um dos agentes permaneceu com ele no interior da casa enquanto o outro vasculhava o local e realizava chamadas telefônicas, a indicar nítida divisão de tarefas
.

A atuação conjunta dos acusados foi confirmada pelo policial militar Timóteo Lucena Pessoa, que afirmou ter avistado os dois apelantes juntos, em frente à residência do pai de EDIVANEI, ao lado do veículo subtraído, sendo certo que ambos tentaram empreender fuga ao notarem a aproximação da viatura policial, mas foram alcançados e capturados. Após a abordagem, os dois confessaram a prática dos delitos, indicando terem agido em comunhão de esforços.

A
s
confiss
ões
extrajudicia
is
de EDIVANEI DA CUNHA DA LUZ e de LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA
revelaram
que o delito foi planejado e executado em conjunto, havendo clara divisão de condutas, típica do
animus
associativo voltado à prática criminosa.

Tal dinâmica se amolda com perfeição à majorante do concurso de agentes, que incide sempre que duas ou mais pessoas atuam conjuntamente na execução de delitos patrimoniais, ainda que não haja rigorosa individualização das condutas
ou mesmo identificação do comparsa.

Sobre o tema
, destaco
o seguinte
aresto deste e. Tribunal:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que 'a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso’ (STJ, HC 380.712/RS).”
(TJMT, AP N.U 0027706-82.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 30.5.2025)

Enfim, n
o que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser
realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Esse
entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...)A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP (...)”
(STJ,
AREsp
2364889 / PI, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 17/12/2024).

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica”
(N.U 1001938-75.2024.8.11.0006, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 24/01/2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame,
no mérito,
RECURS
O

DES
PROVI
D
O
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025